Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc.
2. É relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).
3. Evidenciado que o autor possui condições de custear os encargos processuais, a sentença deve ser parcialmente reformada, para revogar a gratuidade de justiça deferida ao requerente, afastando a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e provida.